Tribunal: TJMT
Processo: 1018060-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018060-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (AGRAVANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS
–
POSSIBILIDADE

– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade de salários deve ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade da devora e sua família.

2. No caso, a manutenção da constrição de 30% do rendimento líquido da agravante, preserva a efetividade da execução e garante menor impacto da constrição n
a subsistência digna da devedora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA
, em face da decisão interlocutória proferida

pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que,
nos autos
da ação de execução de título extrajudicial

nº
1002209-35.2020.8.11.0003
, movida
por

ADALBERTO J. BENEZ-ME
,
indeferiu o pedido de impenhorabilidade do seu salário.

Assevera a agravante, em síntese, que
a decisão proferida pelo juízo
a quo

deve ser reformada,
uma vez que o bloqueio de
30% (trinta por cento) do seu rendimento líquido
está lhe trazendo sério
desequilíbrio financeiro.

Alega que

exerce o cargo de Secretária Executiva no Sindicado dos Trabalhadores em Empresa de Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região – STTRR
,

com
ganhos líquidos
n
o valor de R$ 3.543,43 (três mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), contudo com o desconto de 30%, resta
-lhe
a quantia de R$ 2.480,41 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), o qual é insuficiente para
sua
manutenção e d
e
seus filhos.

Afirma que suas despesas
totalizam

o valor de
R$ 2.894,02 (dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos),
e
que o referido desconto deferido a título de penhora
resulta
na falta de dinheiro para arcar com os gastos do mês.

Desta forma, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para fins de suspensão da penhora realizada em seu salário.

A liminar foi parcialmente deferida (ID 227684179),

concedendo

o benefício da justiça gratuita
à
agravante, bem como determinando que a penhora recaia somente sobre 15% dos rendimentos líquidos
por ela
auferidos
.

Em suas contrarrazões
(
ID 233947187
)
, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso
, requerendo a manutenção da decisão que determinou a penhora de 30% do rendimento líquido da agravante
. Na oportunidade, afirmou que a agravante faltou com a verdade ao sustentar que a
referida
penhora está afetando sua subsistência, uma vez que o imóvel onde ela reside é do seu genitor, ou
seja, o documento juntado que demonstra a locação
residencial
foi supostamente forjado. Afirma que suas alegações são
in
verídicas, haja vista que a agravante não anexou comprovantes que demonstra o pagamento dos
aluguéis
.

O recurso é tempestivo e
não possui preparo em razão da agravante possuir justiça gratuita deferida no presente agravo
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos
autos

da ação de execução de título extrajudicial
, propost
a

por

ADALBERTO J. BENEZ-ME
,
que
indeferiu o pedido
de
impenhorabilidade do seu salário
.

Segundo consta,
o agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante, diante da inadimplência da nota promissória nº 102, emitida em 01/08/2016 e vencida em 22/02/2017, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após
várias tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da agravante, a d. Magistrada
a quo
proferiu decisão no ID 137599078 (na origem), deferindo o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da devedora até a satisfação integral do débito,
que

totaliza a
quantia de R$ 275.338,76 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).

A agravante peticionou nos autos requerendo a
impenhorabilidade do seu salário (ID 152700537, na origem), porém a Magistrada singular indeferiu o pedido (ID 159970999, na origem), mantendo a decisão já proferida nos autos.

Inconformada
, a
agravante interpôs o presente agravo de instrumento
(ID
223937674
),
argumentando
q
ue a decisão
deve ser reformada
para desconstituir a penhora, sob o fundamento de que o percentual aplicado
é
excessivo, comprometendo a sua manutenção.

Pois bem.
Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que o recurso não comporta provimento.

De proêmio
,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
in
verbis
:

“Art. 833.

São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art.
529.
”
(negritei).

Acerca do mencionado dispositivo legal, o autor Daniel Amorim Assunção Neves assim leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª Ed., Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018 – negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não
provido.
”
(
EREsp
n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 – negritei).

In
casu
,
a agravante não conseguiu demonstrar que a penhora de 30% do seu rendimento
líquido
comprometer
ia realmente
a sua manutenção.

Não obstante

a agravante
a
presente uma planilha de gastos, não se pode realmente afirmar que tais informações são verídicas.

Na oportunidade, a agravante apresenta um contrato de locação informal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
somente com a assinatura do locador (seu genitor) e locatária (agravante), sem assinatura de testemunhas
e fiador, além de não possuir o
devido reconhecimento de firma.

Além disso, ela sequer
demonstrou o pagamento do referido aluguel,
não juntando comprovantes que
evidenciem, de fato,
que realmente possui a referida despesa.

Logo,
resta
patente
a
possibilidade de constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da parte exequente, não havendo que se falar em desproporcionalidade
ou

desarrazoabilidade
.

Nesse sentido
seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – LIMITE DE 30% – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua
subsistência e da sua família.
”
(N.U 1016132-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE RENDIMENTOS EM 30% – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PERCENTUAL QUE RESPEITA A
GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos.

No presente caso, verifica-se que o percentual de 30% (trinta por cento) está em consonância com a garantia da dignidade da pessoa humana e da subsistência da executada.
”

(N.U 1015420-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DO VALOR
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”

Hipótese em que a manutenção da constrição de 30% do valor penhorado, preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na
subsistência digna do devedor.
Recurso parcialmente provido
.
”
(N.U 1015241-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
(
g.n
)

Por conseguinte, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a
r.
decisão merece ser mantida.

Outrossim
,
pelas razões expostas,
revogo a liminar concedida parcialmente neste recurso, a fim de
manter a decis
ão agravada para que a penhora recaia sobre 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024